Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012582-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BATISTA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 103.078.343-87 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 18, "A", DA LEI 6.024/74 – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante dispõe o art. 18, "a", da Lei no 6.024/74,
'a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação'.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MARIA BATISTA ALVES DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL de no 1012582-40.2022.8.11.0041, julgou o feito extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões de ID no 136142416, a recorrente alega que, decretada a liquidação extrajudicial, as ações e execuções em andamento contra a massa liquidanda deverão ser suspensas e não extintas.

Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, com o retorno dos autos à origem para o regular seguimento da execução.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal ao exame da correção da decisão que decretou a extinção da execução ao invés de suspendê-la.

Quanto ao tema em comento, cabe ressaltar que o art. 18 da Lei no 6.024/74 é claro ao estabelecer os efeitos da decretação da liquidação extrajudicial, nos seguintes termos:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas (destaquei).”

Nesse sentido, o STJ, em casos análogos, pacificou o entendimento de que a suspensão das ações e execuções prevista no art. 18, "a", da Lei 6.024/74 não alcança as ações de conhecimento, ainda que ajuizadas após a decretação da liquidação extrajudicial. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 902.085/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 16/02/2017, DJe 06/03/2017).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, "A", DA LEI N. 6.024/1974.

1. A exegese do art. 18, "a", da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.

2. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp 1298237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, TERCEIRA TURMA, j. 19/05/2015, DJe 25/05/2015).

Dessa forma, à luz de tais elementos, não resta qualquer dúvida quanto à necessidade de suspensão da execução ajuizada contra empresa em liquidação extrajudicial, como ocorre no caso em exame, revelando-se descabível o decreto de extinção do processo como feito na sentença ora objurgada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que permaneçam sobrestados nos termos da legislação de regência..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022